Tribunal: STF
Processo: ARE 1441979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - IMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LABOR EM CONDIÇÃO INSALUBRE - INCONTROVERSA - GRAU MÁXIMO - BASE DE CÁLCULO - LEI ESTADUAL N. 10.745/92 - DECRETO N. 36.034/94 - REVOGAÇÃO - NOVA REGULAMENTAÇÃO - LEIS ESTADUAIS N. 15.303/04 E 15.961/05 - OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO - MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO PELA SERVIDOR - REFLEXOS - DEVIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESP 1495146/MG



    - Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, consolidou o entendimento de que, inexistindo correspondência exata do símbolo antes determinado como base de cálculo do adicional de insalubridade, deve ser buscado o valor atribuído ao símbolo da nova tabela de vencimentos estabelecida para o cargo ocupado pela servidora.



    - Considerando a revogação do Decreto n. 36.034/94, aplicável ao IMA, pelas Leis Estaduais n. 15.303/04 e 15.961/05, as quais criaram nova regulamentação para os cargos em questão, e a ausência de previsão dabase de cálculo do adicional de insalubridade, deve ser aplicado o valor do menor símbolo do cargo ocupado pelo servidor.



    - São devidos os reflexos sobre o adicional de insalubridade, eis que este integra a remuneração do servidor para todos os fins.



    - Os juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações à Fazenda Pública devem obedecer aos parâmetros fixados no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente